Tribunal: STF
Processo: ARE 1419405
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer e não-fazer. Município de Rosário do Catete. Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural. Sentença de procedência que determina Restauração do antigo Centro de Artesanato da cidade. - “Casarão”. Imóvel tombado pela Secretaria Estadual da Cultura (Decreto 15.294/95 - fls. 53). Responsabilidade do Município, na qualidade de proprietário, pela preservação do bem. Artigo 216 da Carta Magna. Necessária mitigação do princípio da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível. Risco de desabamento. Elementos excepcionais autorizativos para intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - O Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Rosário do Catete, visando compelir o ente público a restaurar integralmente o imóvel tomado pelo Governo do Estado, denominado Centro de Artesanato - “Casarão”, mantendo-se as características originais do projeto arquitetônico, dado o agravamento da deterioração e o risco de desabamento. 



    II - Desde 2011 o Parquet acompanha a demanda, constatando-se por diversos relatórios de visita técnica (n° 01/2017 e 04/2018) apresentados pela Diretoria do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC) e pela Coordenadoria de Obras e Projetos e Manutenção da Secretaria do Estado da Cultura (fls. 256/263 e 397/405), a deterioração do edifício e o risco de total ruína do edifício.



    III- Não pode o Judiciário deixar de intervir quando verificada a omissão do Ente Público quanto ao cumprimento dos seus deveres, neste caso o de preservação do patrimônio histórico e cultural local, por imposição, inclusive, do disposto no art. 216, § 1º da CF.



    IV - Se a Administração tem a tarefa de criar e implementar políticas públicas, o Judiciário deve velar e fiscalizar pelo fiel cumprimento da CF, especificamente, pelos direitos fundamentais, corrigindo as omissões abusivas na promoção das políticas públicas.



    V - Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 10, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 13), o Município recorrente aponta ofensa aos arts. 2º e 216 da Constituição da República, pela violação direta ao Princípio da Separação dos Poderes dada a intervenção indevida do Poder Judiciário na Administração Pública.  



    3. O Parquet de Sergipe apresentou sua contraminuta de agravo (e-doc. 24). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da Republica.  



    5. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção e conservação ao patrimônio histórico e cultural brasileiro (ex vi dos arts. 23, inc. III, e 216 da CRFB).  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).   



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foi ordenada a realização de obras de restauração integral de imóvel tombado denominado “Casarão”, situado na área urbana do Município de Rosário do Catete/SE, dada a situação de ruína em que se encontra, conforme consta dos autos. Confira-se:  



    “Como se nota do relatório de inspeção nº 24/2011, da subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e Cultural (fls. 24/30), o imóvel de propriedade do Município de Rosário do Catete, foi encontrado em estado de penúria, com fachada comprometida, cobertura parcialmente desabada e perigo de desabamento geral do prédio.



    No decorrer da lide, o local passou apenas por intervenções mínimas (escoramento e tapume) para evitar o desabamento e o risco à população.



    (...)



    Entendemos que a intervenção é medida extrema, somente podendo ser adotada para defesa dos valores constitucionais mais sensíveis, baseados em situações evidentemente inconstitucionais.



    O interesse público a ser tutelado é aquele que se identifica com o interesse da coletividade em geral ou parcela dela, aí incluídos os interesses difusos, os coletivos, os individuais homogêneos e os individuais indisponíveis.



    O Município, de sua parte, tem procrastinado a adoção de medidas necessárias, inexplicavelmente, já que quando há verdadeiro interesse político, as providências vão sendo adotadas dentro das possibilidades.



    No ritmo lento, aguardando-se um financiamento/ patrocínio do total necessário para restauração do imóvel histórico, corre-se o risco de um desabamento geral do prédio, perdendo-se a chance de manter esse marco arquitetônico, histórico e cultural para população local e brasileira.” (e-doc. 10).  



    9. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade do prédio que constitui patrimônio histórico-cultural da região (Centro de Artesanato - Casarão), justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 06 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator